Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746631-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: LUIZ BELARMINI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0714062-17.2023.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco réu, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer desconto no contracheque do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, embora a decisão que concedeu a tutela antecipada tenha determinado que o Banco Agravante suspendesse as cobranças das parcelas do contrato, não determinou que a parte Agravada depositasse nos autos o valor do empréstimo consignado confessadamente recebido em sua conta. Diz que a parte agravada forneceu no ato da contratação seus dados bancários para o efetivo depósito da quantia referente ao empréstimo consignado e que, dessa forma, a instituição Financeira liberou o montante na conta indicada pelo agravado. Com isso, destaca que, diante do deferimento da tutela concedida pelo Magistrado a quo, surge a necessidade de que o Agravante deposite nos autos a referida quantia, pois, por se tratar de decisão sem o necessário contraditório, vislumbra-se eventual prejuízo ao Banco Agravante, uma vez que os valores referentes ao empréstimo consignado foram comprovadamente depositados na conta da parte agravada. Aduz a necessidade do depósito pela possibilidade de dano irreparável à instituição Financeira Agravante e afirma que a medida trará garantia de que, em eventual condenação do Banco (o que não se espera), a medida não trará enriquecimento ilícito à parte Agravada. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista estar demonstrada a razoabilidade do direito do agravante e a necessidade de que não ocorra qualquer condenação pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A., até o trânsito em julgado da decisão agravada. Requer seja conhecido o presente recurso para liminarmente suspender a decisão agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer e pagar imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso, e, ao final, seja dado provimento ao recurso, a fim de que providencie o agravado a consignação em Juízo do valor devidamente creditado em sua conta de movimentação bancária. Preparo recolhido (ID 52961597 e 52961598). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o recorrente pretende que seja conhecido o presente recurso para liminarmente suspender a decisão agravada no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer e pagar imposta no decisum recorrido, até o trânsito em julgado do presente recurso. Ocorre que, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes para deferimento da medida pretendida. Inicialmente, conforme devidamente consignado na decisão impugnada, a tutela deferida em favor da parte agravada não é irreversível. Caso, ao final da ação originária, entenda o Magistrado sentenciante que o débito debatido é exigível, a parte recorrente poderá prosseguir com os trâmites legais de cobrança do agravado, ou seja, é possível restituir as partes ao status quo. Por outro lado, caso não sejam suspensos os descontos, "a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência". Ademais, por existir uma relevante probabilidade de direito do agravado, decorrente das alegações e documentações juntadas aos autos, mais grave ainda se torna a manutenção dos descontos ora pretendidos. O autor alega "não ter contraído qualquer empréstimo com o banco réu. O autor sustenta que recebeu ligações de supostos correspondentes bancários oferecendo-lhe portabilidade de suas dívidas com parcelas mais atrativas. Entretanto, alega que, ao invés de ter sido efetivada a portabilidade, foram contratados outros empréstimos consignados. Os documentos apresentados em IDs n. 174636243/174637404 e conversas via aplicativo de mensagens em ID n. 174643591/174646447 comprovam o contato mencionado." Ainda, não verifico que o ora agravante tenha demonstrado qualquer probabilidade de seu direito para viabilizar a suspensão da decisão que obsta a continuação dos descontos. O recorrente se limitou, em suas razões, a sustentar a necessidade de depósito, por parte do agravado, de quantia referente ao empréstimo consignado para que tenha garantia de não sofrer qualquer prejuízo e para que possa ser evitado dano irreparável em seu desfavor, o que não vejo ser medida cabível ou necessária. O agravante não foi capaz de demonstrar os requisitos necessários para o deferimento da liminar ora pretendida, e não se verifica prejuízo em seu desfavor, ante a reversibilidade da medida liminar que suspendeu os descontos do agravado. Esclareço, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importa em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade até que o mérito da questão seja analisado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador